Tribunal: TJMT
Processo: 0001402-62.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001402-62.2013.8.11.0040
Recorrente: Elite Maria Falchetti
Recorrido: Agropecuária Incovale Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Elite Maria Falchetti, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106400968):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA – ALEGADO DESCUMPRIMENTO – NÃO DEMONSTRADO – EXTINÇÃO DO ELEMENTO ACIDENTAL - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR - DIREITO À OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.
O adimplemento da obrigação que condiciona o negócio jurídico extingue todos os direitos a que a ela se apõem, na forma do art. 128 do CC.
Comprovada a quitação pelo promitente comprador do preço pactuado no negócio jurídico, e não se desincumbindo o réu do ônus quanto a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo a pretensão inicial, resta injustificada a mora em outorgar a escritura definitiva do imóvel, conferindo, assim, ao promitente comprador o direito de exigir a obrigação da outorga da Escritura definitiva do bem.
Recurso desprovido”. (N.U 0001402-62.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 113429481.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Agropecuária Incovale Ltda., mantendo, assim, a sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1402-62.2013.811.0040, proposta por Elite Maria Falchetti Demkoski, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para determinar a outorga da escritura definitiva do imóvel matriculado sob o no 1124 do CRI de Sorriso-MT em favor da autora, e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Salienta que “o Tribunal ao deixar de majorar os honorários advocatícios em prol da Recorrente, vencedora do recurso de apelação oposto ao id n° 87315456, violou os §§ 1° e 11 do artigo 85 do CPC, eis que não se ateve as circunstâncias dispostas”.
Aduz que “todos os critérios exigidos pelo § 2° do artigo 85 do CPC foram preenchidos, pois como se vê pelos autos, o causídico agiu com zelo profissional, em todas as fases processuais, tanto na fase inicial, quanto na fase recursal, trazendo farta doutrina e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis ao caso em questão, atacando pormenorizadamente as falácias da Recorrida a fim de defender os direitos de sua cliente, apresentação das contrarrazões dentro do prazo legal, bem como com realização de sustentação oral de forma clara e precisa”.
Argumenta que “tendo sido o recurso de apelação interposto pela Recorrida desprovido e uma vez que os honorários fixados em juízo de primeiro grau não excedeu o limite legal disposto no artigo 85, § 2° do CPC, deve ser majorado os honorários advocatícios em favor da Recorrente, até o limite legal permitido, observando todo o trabalho desenvolvido pelos patronos da causa, tanto na apresentação das contrarrazões, quanto na realização da sustentação oral, trabalhos desenvolvidos com zelo e maestria o que efetivou no desprovimento do recurso da Recorrida”.
Recurso tempestivo (id 118623481) e preparado (id 118209462).
Contrarrazões no id 121673468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal de Justiça violou o artigo 85, § 11, do CPC, “ao deixar de majorar os honorários advocatícios em prol da Recorrente, vencedora do recurso de apelação oposto ao id n° 87315456”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “estando desprovido o recurso, a verba honorária deve ser majorada, todavia considerando que na origem foi esta fixada em 15% sobre o valor da causa, sem fundamentação a justificar o arbitramento acima do percentual mínimo, mantenho, nesta instância recursal, o percentual fixado pelo togado a quo, na forma do art. 85, §11, do CPC”. (id 106400968 - Pág. 8)
Nesse contexto, a controvérsia se refere à eventual desnecessidade de arbitramento de honorários recursais na hipótese de a verba sucumbencial ter sido fixada pelo Juízo de primeiro grau acima do percentual mínimo.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Por fim, torno sem efeito a decisão id 127117695, tendo em vista ter havido equívoco no seu lançamento, pois se refere a autos diversos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça